Tribunal: CARF
Processo: 11065.721657/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721657/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.079 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
CAROLINE OLIVEIRA LANDEVOIGT LOSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESCONHECIMENTO DA LEI.
DESCABIMENTO.
A ninguém é permitido alegar o desconhecimento da lei, cf. e não se pode
alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. QUÓRUM MÍNIMO DAS
TURMAS DE JULGAMENTO DA DRJ. ATENDIMENTO
Deve ser garantido o quórum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização
da sessão de Julgamento em Primeira Instância Administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721657/2011-37
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721657/2011-37

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão 16-
72.478 da 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
- DRJ/SPO (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.),
Exercício 2009, Ano Calendário 2008, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
no valor de R$25.524,50, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 09/03/2011, de fls. 04/07.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
6.000,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
112.421,10
3) Total das Deduções Declaradas
1.655,88
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
116.765,22
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
25.524,50
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
0,00
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
25.524,50
15) Sem Saldo de Imposto Declarado
0,00
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
25.524,50
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 112.421,10, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela administradora ou em outros documentos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721657/2011-37

Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
118.421,10
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
6.000,00
3. Omissão Apurada (1-2)
112.421,10
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de Rendimentos de pensão recebidos de EPIFÂNIO GENELCI LOSS, CPF
150.627.750-00, conforme Declaração de Ajuste Anual.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 03, alegando, em síntese, que:
- do valor da infração de R$ 112.421,10, questiona R$ 79.438,30;
- solicita revisão da notificação, pois não foram considerados todos os pagamentos
efetuados por ela e por sua filha a título de antecipação de imposto como carnê-leão.
Também informa que seus rendimentos no ano de 2008 foram de R$ 38.982,80 e R$
79.438,30 restantes são de sua filha;
- por ser leiga em assuntos fiscais equivocou-se ao colocar sua filha em sua declaração.
Caso a Receita abata os pagamentos de carnê-leão e divida os rendimentos pelos CPF,
se propõe a pagar a dívida de imediato;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pela contribuinte e por sua dependente, a título
de pensão alimentícia judicial, foram parcialmente incluídos por ela na
Declaração de Ajuste Anual, devendo ser mantido o lançamento referente
à omissão de rendimentos conforme efetuado pela Fiscalização. Os
valores pagos a título de Carnê Leão foram considerados no cálculo do
Imposto Suplementar resultante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2016 (e-fl. 60),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 30/05/2016 (e-fl. 62), alegando,
após apertada exposição do histórico da lide, os argumentos sinteticamente abaixo colacionados:
- a omissão teria ocorrido por falta de conhecimento da legislação tributária e que
buscou fazer a correção conforme proporcionalidade dos rendimentos que entende cabível;
- entende que houve afronta à portaria MF n. 341, de 12/07/2011, uma vez que a
decisão guerreada não foi prolatada com a participação da maioria dos julgadores (de cinco
julgadores, foi prolatada por apenas três, o que não representa a maioria da turma), tornando o
julgamento nulo e devendo então ser retornados os autos para a devida apreciação com o quórum
correto;
- aponta que há decisões do CARF indicando a opção do contribuinte pelo
Planejamento Tributário, o que fez ao apresentar Declarações Anuais de Ajuste – DAAs para si e
para sua dependente;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721657/2011-37

- contrapõe-se à forma de apresentação do DARF encaminhado juntamente com o
Acórdão guerreado, que aponta possibilidade de redução da multa no pagamento, mas não
encaminhou o DARF com a devida opção, induzindo o contribuinte em erro.
Seu requerimento final envolve a procedência de seu recurso e a produção de
demais provas ao devido tempo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e eventuais novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos ao planejamento tributário, que por não terem
sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser
apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado.
Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos conhecem todas as leis e, por isso,
não pode-se alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Neste diapasão, o argumento de proporcionalidade já foi devidamente apreciado e
concedido pela DRJ em seu mui próprio voto, o qual será colacionado, em seus excertos
pertinentes, ainda no decorrer do presente voto.
Quanto ao entendimento peculiar de que haveria ocorrido afronta à Portaria MF
n. 341/2011, vigente à época dos fatos, trata-se apenas de incorreta e muito particular
interpretação da interessada. De pronto, equivoca-se a parte ao indicar o Art. 1o da Portaria
como o regulamentador do da constituição das Turmas da DRJ. Correta seria a indicação do Art.
2o da mesma portaria, abaixo colacionado:
Art. 2o As DRJ são constituídas por Turmas Ordinárias e Especiais de julgamento, cada
uma delas integrada por 5 (cinco) julgadores, podendo funcionar com até 7 (sete)
julgadores, titulares ou pro tempore.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721657/2011-37

...
O ponto fulcral da interpretação errônea do interessado é afastado ao se verificar
que o quórum mínimo em Sessões de Primeira Instância Administrativa encontra-se
regulamentado pelo parágrafo 6o do artigo 4o da Portaria sob análise. Veja-se sua redação, ora
grifada:
Art. 4o O julgador será designado para mandato de até 36 (trinta e seis) meses, com
término no dia 31 de dezembro do 2o (segundo) ano subsequente ao da designação,
admitidas reconduções.
...
§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar julgador ad
hoc para participar de sessão específica em Turma de julgamento, visando a garantir o
quórum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização da sessão.
...
Ou seja, totalmente descabido o entendimento recursal de que não teria sido
respeitado o quórum mínimo normatizado de Julgadores da Turma de julgamento e afastado
resta o argumento em questão. Ou seja, o Acórdão guerreado foi exarado com o quórum legal
devido, não cabendo a anulação do mesmo.
Destacam-se, neste momento, os excertos de devida importância extraídos da
Decisão a quo, indicando a cristalina apreciação da impugnação, com as razões para ser
considerada parcialmente procedente, e dos quesitos repisados no recurso voluntário, ora então
tomados como razões complementares de decidir (grifados no original):
Voto
...
Trata-se de impugnação PARCIAL, pois a contribuinte não contestou a omissão de
rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 32.982,80.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
...
A contribuinte informou a filha como sua dependente na DIRPF/2009:
CPF
Nome
Nascimento Código
027.885.500-81
ANNA CAROLINA LOSS
15/07/2004
21
Na DIRPF/2009 a contribuinte informou rendimentos tributáveis recebidos de Pessoas
Físicas:
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas pelo Titular 3.000,00
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas pelo Dependente 3.000,00
Nas fls. 09/11 há cópia do acordo nos autos do Processo no. 019/1070015747-6,
protocolado em 11/09/2007, dos autores Carolina Oliveira Landevoigt Loss e Epifânio
Genelci Loss, em que se verifica, entre outros:
3.1. A pensão alimentícia da filha Anna Carolina Loss fica definida em 15,78
salários mínimos, mais estudo particular até o 3o. grau incidindo sobre
matrícula e mensalidades, bem como o plano de saúde já existente da Unimed.
(...)
3.2. A pensão alimentícia da ex-mulher Caroline Oliveira Landevoigt Loss fica
definida em 6,57 salários mínimos e o plano de saúde já existente da Unimed.
(...)
Referido acordo foi homologado em 26/10/2007 pelo juiz da 1a. Vara de Família da
Comarca de Novo Hamburgo/RS.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721657/2011-37

Em consulta à DIRPF/2009 de Epifânio Genelci Loss verifica-se que declarou
pagamentos a título de pensão alimentícia judicial à contribuinte e à sua filha:
CPF
Nome do Beneficiário
Código
Valor Pago
805.099.080-04
CAROLINE OLIVEIRA LANDEVOIGT LOSS
30
38.982,80
027.885.500-81
ANNA CAROLINA LOSS
30
79.438,30
Em relação à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei 9.250, de
26 de dezembro de 1995, dispõe em seu art. 4o, inciso III:
(...)
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. ...
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração. (Grifo nosso).
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
Após as consultas realizadas nos sistemas da Receita Federal e da análise dos
documentos acostados aos autos, verifica-se que a contribuinte omitiu rendimentos
recebidos, a título de pensão alimentícia judicial, devendo ser mantido o lançamento
efetuado pela Fiscalização.
Na peça impugnatória, a contribuinte alega que recolheu Carnê-Leão referente aos
rendimentos recebidos. Em consulta ao sistema de pagamentos verificam-se os
seguintes recolhimentos com o código 0190:
...
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação da
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário do
presente processo.
Valores em R$
Lançado
Exonerado
Mantido
Imposto Suplementar 25.524,50
12.206,58

13.317,92
Multa de Ofício
19.143,37
9.154,93

9.988,44
...
Esclareça-se que tanto a Intimação 48/2016 (e-fl. 58) quanto o Demonstrativo do
Débito (e-fl. 59) encaminhados deixam bem claro que a multa terá redução de 30% no caso de
opção pelo pagamento, portanto não há como o contribuinte ser induzido ao erro, pois tem em
mãos todo o cabedal informativo para o preenchimento do DARF com redução de multa.
Deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado ao protesto
por produção de novas provas admitidas em direito, sobremaneira em momento posterior à
apresentação recursal, por estar sendo formulado sem qualquer fundamentação consistente e em
etapa descabida do rito processual. Acima foi já mencionado que provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721657/2011-37

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos não
preclusos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 80
DF CARF MF
Original